Tribunal: TJSP
Processo: 1002799-70.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus respectivos domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução – Inocorrência da prescrição – Entendimento da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal c.c. o informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – É possível a inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de interesse no tocante aos juros remuneratórios – Os poupadores não incluíram o mencionado encargo nos cálculos acostados à inicial – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002799-70.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, são apelados NADIR PEREIRA GONZAGA,
EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, EDER GONZAGA DE OLIVEIRA,
EDMUNDO GONZAGA DE OLIVEIRA, EDSON GONZAGA DE OLIVEIRA,
MARA MARIA GONZAGA e MARISA GONZAGA BIAGIONI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

Inocorrência
Regularmente intimado o Banco depositou o
montante exequendo para fins de garantia do juízo
Não
caracterização
do
pagamento
voluntário do débito

Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da
sentença
Discussão acerca do quantum exequendum

Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo
legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna
Nulidade caracterizada Recurso provido.
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Eficácia erga
omnes da r. sentença proferida na ação coletiva Os credores
podem promover o cumprimento do julgado no foro da
comarca dos seus respectivos domicílios Desnecessidade da
comprovação da associação dos poupadores ao IDEC –
Legitimidade ativa configurada Descabimento da suspensão
da execução Inocorrência da prescrição Entendimento da
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal c.c. o informativo
no 0484 do Superior Tribunal de Justiça Prescindibilidade da
prévia liquidação da sentença
A apuração do quantum
debeatur depende de meros cálculos aritméticos Os juros da
mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da
ação civil pública Incidência do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro
Referidos juros devem incidir no percentual de
0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro
e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês
Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo para a correção monetária do débito
A
utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a
incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14%
para o mês de fevereiro de 1989 É possível a inclusão dos
expurgos posteriores de forma reflexa
Entendimento
pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo
Possibilidade do arbitramento dos honorários
advocatícios
Incidência da Súmula no 517 do Superior
Tribunal de Justiça Inexistência de interesse no tocante aos
juros remuneratórios
Os poupadores não incluíram o
mencionado encargo nos cálculos acostados à inicial Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar
improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 213/219,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
a r. sentença proferida na
ação civil pública tem eficácia somente na
área
abrangida
pela
competência
territorial do órgão prolator; b
os
credores não possuem legitimidade ativa,
eis que não comprovaram sua associação
ao
IDEC,
tampouco
concederam
autorização à aludida instituição para o
ajuizamento da demanda coletiva; c
a
execução individual deve ser suspensa; d a
presente execução individual encontra-se
prescrita; e é de todo necessária a prévia
liquidação da sentença; f
o montante
exequendo é excessivo; g
é descabido o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Como se sabe, ao devedor é
facultado realizar o depósito voluntário
do montante exequendo, para, em sede da
impugnação, discutir o quantum debeatur ,
de modo que a garantia do juízo não deve
ser
confundida
com
o
pagamento
espontâneo do débito.
Aliás, este é o posicionamento
da jurisprudência:
“Este Tribunal firmou entendimento no
sentido de que o depósito realizado para fins de
interposição de impugnação ao cumprimento de sentença não se caracteriza como pagamento
espontâneo , motivo pelo qual não afasta a incidência
da multa prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil”. 1 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada, a instituição
financeira depositou o montante exequendo nos autos e ofereceu a
competente impugnação ao cumprimento da
1 TJPR. Apelação Cível no 0645771- 8. 5a Câmara Cível. Des. Rel. Luiz Mateus de Lima. J.
25.05.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela sentença. Desse modo, a extinção da execução individual, por ocasião do
suposto pagamento, ocorreu de forma
equivocada, com manifesta violação ao
devido processo legal, previsto no inciso
LV, do artigo 5o da Carta Magna, razão
pela qual a r. sentença recorrida é nula de
pleno direito.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 3o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
A pretensão dos credores de
receber
os
expurgos
inflacionários
originários dos planos econômicos pode
ser classificada como exemplo dos interesses individuais homogêneos, os quais são definidos por Hugo Nigro
Mazzilli como:
“Aqueles de grupo, categoria ou classe
de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de
fato”. 2
Ao regular os efeitos da coisa
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, o inciso III, do
artigo 103 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III
erga omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores , na hipótese do inciso III do
parágrafo único do art. 81”. (grifamos)
Os apelados são titulares da
pretensão deduzida em juízo, qual seja
receber
o
saldo
da
conta-poupança
mantida junto à ré, referente ao mês de
janeiro do ano de 1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode ser tanto o dos respectivos domicílios dos recorridos, quanto a
localidade onde foi processada a ação
condenatória,
de
modo
que
constitui
faculdade das partes a escolha de onde
promoverão tal fase processual.
Sobre o tema, preleciona o
supracitado autor:
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando
da regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
favorecer o credor, permitindo-lhe liquidar a sentença
em seu domicílio ”.3 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada,
de forma definitiva, nos moldes do artigo
1.036 do Novo Código de Processo Civil,
conforme se depreende do seguinte excerto: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.4 (grifamos)
Além disso, os poupadores não
precisavam comprovar sua associação ao
IDEC, para promover a execução individual,
tampouco
conceder
autorização
ao
referido instituto para a propositura da
ação civil pública.
Aludida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
4 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.5
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, conforme se depreende do
julgado:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
5 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
6
Por sua vez, não merece prosperar a alegação atinente à
necessidade da suspensão da execução
individual.
Isto porque, nos termos das r.
decisões proferidas nos Recursos Especiais nos 1.801.615/SP e
1.774.204/RS, afetados para o rito dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal
de Justiça determinou a suspensão dos
processos que versem sobre os expurgos
inflacionários, nos seguintes termos:
“Vistos e relatados estes autos, em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e
AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator , para
delimitação
da
seguinte
questão
controvertida:

Interrupção do prazo prescricional para pleitear o
cumprimento de sentença coletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto ou de execução
coletiva
por
legitimado
para
propor
demandas
coletivas em defesa do consumidor”. (grifamos)
Consoante
se
depreende
do
referido decisum , a ordem da suspensão
6 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
somente abrange os feitos que tramitam na
aludida Corte ou nos Tribunais Estaduais,
nos
quais
tenham
sido
interpostos
recursos especiais.
Com
efeito,
eventual
sobrestamento do feito somente poderá
ser
aferido,
na
hipótese
de
futura
interposição de recurso especial, o que
somente será cabível após o julgamento
do presente agravo de instrumento, de
modo que não é possível a suspensão da
presente
execução
individual,
neste
momento processual.
Outrossim,
é
certo
que
na
sessão realizada no dia 27 de setembro do
ano de 2017, a Segunda Seção do Superior
Tribunal
de
Justiça
decidiu
pela
desafetação dos Recursos Especiais no
1.361.799/SP e no 1.438.263/SP, ambos da
relatoria do Ministro Raul Araújo, com o
consequente
cancelamento
dos
temas
repetitivos no 947 e no 948.7
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e
7
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noti
cias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores.
Acesso
em:
09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
no 724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação dos mencionados temas aos
respectivos casos concretos.
Ao proferir a r. decisão monocrática nos autos do Resp no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que a
suspensão
não
alcança
as
execuções
individuais da r. sentença proferida pela
12a Vara Cível de Brasília:
“A suspensão não abrange os específicos
casos das execuções das sentenças proferidas na
ação civil pública que a Apadeco moveu contra o
Banestado (ACP no38.765/1998/PR) e naquela que o
IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no16798-
9/1998/DF),
levando-se
em
consideração
o
julgamento dos Recursos Especiais no1.243.887/PR e
no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos
especiais
repetitivos,
e
a
eficácia
preclusiva
decorrente da coisa julgada”. (grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar a suspensão dos recursos
repetitivos,
o
Eminente
Ministro
consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO
NOSSA CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso
III, letras 'a' e 'c', da Constituição Federal, manejado
frente a acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo”.
Aludida determinação envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
as execuções individuais referentes à r.
sentença proferida na demanda coletiva
ajuizada pelo Instituto de Defesa do
Consumidor IDEC contra o Banco Nossa
Caixa S/A. (incorporado pelo Banco do
Brasil S/A.), qual seja, a Ação Civil Pública
no 0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa forma, ainda que tal
determinação estivesse hígida, não se trata
de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar o sobrestamento desta
execução, nos moldes do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Por sua vez, diante da multiplicidade de recursos com
fundamento em idêntica questão de direito,
compete ao Superior Tribunal de Justiça
determinar a suspensão, nos tribunais de
segunda instância, de tais recursos, afetando a matéria controvertida ao
julgamento nos moldes do supracitado
dispositivo legal.
Referido
sobrestamento
perdura tão-somente até a publicação do V.
Acórdão
que
julga
o
recurso
representativo da controvérsia, conforme
entendimento pacificado pela supracitada
Corte, nos autos do AgRg. nos EREsp. no
794.079/RS, do qual se depreende:
“PROCESSUAL

CIVIL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
JULGAMENTO DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
1. O pronunciamento
definitivo acerca de
uma matéria submetida ao regime dos recursos representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com
o desfecho do julgamento no Órgão Colegiado
competente - seja alguma das Seções Especializadas,

seja a própria Corte Especial -, isto é, com a
proclamação do resultado durante a sessão, sendo
que a publicação do aresto guarda como principal
corolário a autorização para que os Tribunais de
segunda instância retomem o exame dos feitos de
acordo com a orientação consagrada por este STJ ”.
(grifamos)
A determinação de suspensão
oriunda do Recurso Especial no 1.370.899/SP, encerrou-se com a
prolação do V. Acórdão aos 21 de maio do
ano de 2014 e subsequente publicação no
dia 14 de outubro do mesmo ano, razão
pela qual inexiste qualquer óbice ao
prosseguimento da execução.
Ademais, é certo que aos 31 de
outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, o Ministro
Relator
Gilmar
Mendes,
por
decisão
monocrática, determinou a suspensão de
todos os processos nos quais se discute
os expurgos inflacionários, referentes
aos planos econômicos, nos seguintes
termos:
“Nesses
termos,
entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
necessária a suspensão de todos os processos
individuais
ou
coletivos,
seja
na
fase
de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão , pelo prazo de 24 meses a contar de
5.2.2018, data em que homologado o acordo e
iniciado o prazo para a adesão dos interessados”. (grifamos) Todavia, aludido r. decisum apenas aplica-se aos processos
pertinentes ao Plano Collor II (1991), pois
proferido
no
recurso
extraordinário,
cujo objeto é “o direito a diferenças de correção
monetária de depósitos em caderneta de poupança por
alegados expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Collor II (tema 285)”, como constou da
decisão exarada aos 05 de fevereiro de
2018.
O sobrestamento dos feitos
relacionados às poupanças teve como
fundamento o “Instrumento de Acordo Coletivo” ,
celebrado
pelo
IDEC
e
diversas
Associações, cujo trabalho de mediação
foi conduzido pela Advocacia-Geral da
União. A cláusula terceira do mencionado instrumento estabeleceu
como objeto do acordo a “transação amigável
na qual os bancos pagarão aos poupadores os valores
correspondentes
aos Expurgos Inflacionários
(...)
daqueles que aderirem a este ACORDO”.
Ao homologar aludida avença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
no recurso extraordinário no 632.212/SP,
aos 05 de fevereiro de 2018, o Ministro
Gilmar Mendes já havia determinado o
sobrestamento do feito, por “24 (vinte e
quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem a adesão à
proposta nas respectivas ações, perante os juízos de
origem competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do
Brasil S/A. e pela Advocacia Geral da
União,
na
qual
foi
noticiado
que
o
prosseguimento das ações prejudica a
adesão dos poupadores ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo
judicial
não
estabeleceram
a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para que os poupadores possam
aderir ao pactuado.
Como constou da cláusula 8a
do referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido no
item anterior, os litígios individuais nos quais não tenha
havido adesão a este ACORDO pelo respectivo autor
ficam
sujeitos
ao
prosseguimento

normal
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
demandas para solução judicial que vier a ser adotada,
sem, contudo, sofrer os efeitos deste ACORDO”.
(grifamos)
A respeito da aludida cláusula,
o
Ministro
Relator
da
ADPF
no165,
Ricardo Lewandowski teceu as seguintes
considerações: “Suscitou-se que a previsão estaria prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas
aos planos econômicos heterodoxos.
Entretanto, a leitura atenta da cláusula
em questão revela que ela não prevê a suspensão das
ações durante o prazo de adesão ao acordo.
O que ela prevê é, apenas, que decorrido
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não será mais
possível aderir ao acordo, caso em que ações judiciais
prosseguirão em seu normal andamento . Como não
foram as partes que convencionaram
a suspensão dos
processos, não teriam elas competência para fazer
persistir ou cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo , com
fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil”.
(grifamos)
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que os
exequentes demonstrarem interesse em acordo é que
se
poderá
aplicar
o
conteúdo
dos
acordos
homologados no Supremo Tribunal Federal e desde
que perfeitamente equacionados para as hipóteses em
que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto, que a homologação dos antes mencionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
acordos não têm qualquer eficácia imediata quer com
relação à Ação Civil Pública, quer com relação às
execuções em curso, motivo pelo qual descabida a
suspensão requerida .”8 (grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição
no
acordo
a
respeito
da
suspensão dos processos que discutem o
direito ao recebimento dos expurgos inflacionários. Assim, ao determinar a
suspensão dos feitos por 24 (vinte e
quatro) meses, o Ministro Gilmar Mendes
extrapolou os limites das condições pactuadas, proferindo decisão extra
petita .
Ressalte-se que, a despeito de o
Acordo
tratar
de
todos
os
planos
econômicos, a homologação nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz
respeito ao objeto daquele recurso, qual
seja, o Plano Collor II (1991), como, aliás,
constou
expressamente
do
“Comunicado
Conjunto no 05/2018”, publicado no Diário
Eletrônico da Justiça aos 10 de dezembro
de 2018:
“COMUNICAM, por fim, que a deliberação
decorre da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 632.212 (Tema
285 do STF), razão pela qual não se altera o conteúdo
8 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
do COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado
no DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP

E
CORREGEDORIA
GERAL
DA
JUSTIÇA No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de
Direito Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de
Precedentes da Presidência NUGEP e a Corregedoria
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
COMUNICAM aos Magistrados e Servidores da Capital
e do Interior, assim como aos Advogados, Membros do
Ministério Público, Defensores Públicos e ao público
em
geral
que,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 632.212,
correspondente
ao Tema 285, referente ao Plano
Econômico Collor II, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, foi determinada a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos, seja na fase de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão, pelo prazo de 24 meses a contar de
5/2/2018, data em que foi homologado o acordo e
iniciado o prazo para adesão dos interessados.”
9
(grifamos)
Desta forma, por não ser o
Plano Collor II, e sim o Plano Verão,
objeto da presente demanda, inexiste óbice
para o seu prosseguimento.
Ad
argumentandum

tantum ,
consoante consulta ao sítio eletrônico
do Supremo Tribunal Federal, aos 09 de
abril do ano de 2019, o próprio Ministro
9 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Gilmar Mendes reconsiderou a decisão de
suspensão
proferida
nos
autos
do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
razão pela qual tal questão encontra-se
superada.
Além disso, a referida Corte
determinou a suspensão de todos os
recursos que se refiram ao objeto da
repercussão geral, reconhecida nos autos
do recurso extraordinário no 626.307/SP,
pertinente aos expurgos inflacionários,
nos seguintes termos:
“A decisão monocrática de folhas 394 a
404, que determinou o sobrestamento
de todos os
recursos que se refiram ao objeto da repercussão
geral reconhecida nestes autos, excluindo-se as ações
em fase de execução , e as que se encontrem em fase
instrutória. Tal decisão teve por fundamento a norma
do artigo 328 do Regimento Interno desta Corte,
conforme constou do relatório então elaborado;
nessa
conformidade,
a
menção,
em
sua
parte
dispositiva, ao artigo 238 do aludido Regimento,
decorreu de mero erro material, ora sanado, para que
conste, expressamente,
como fundamento da decisão, a
norma do artigo 328 desse Regimento Interno”. 10
(grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram na
fase de execução, em atenção ao princípio
constitucional da coisa julgada, tal como
10 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel. Dias
Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
ocorre no caso.
No que diz respeito à prescrição
das execuções, preceitua a Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso,
o beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme
já
firmado
no
Recurso
Especial
no
1.070.896-SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no
150-STF. O beneficiário de ação coletiva teria cinco
anos para o ajuizamento da execução individual,
contados a partir do trânsito em julgado de sentença
coletiva , e o prazo de 20 anos para o ajuizamento de
ação
de
conhecimento
individual,
contados
dos
respectivos pagamentos a menor das correções
monetárias em razão dos planos econômicos”. (grifamos) Tal entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 11 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
11 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.12 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(19/09/2019),
contado
a
12 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
partir do protesto interruptivo.
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação da sentença, o parágrafo 2o,
do
artigo
509
do
Novo
Código
de
Processo Civil preconiza:
“§ 2o Quando a apuração do valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor
poderá promover, desde logo, o cumprimento da
sentença”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Na verdade, a sentença que dependa
apenas de contas para que se chegue ao valor da
obrigação
é,
substancialmente,

sentença
líquida.
Dessa maneira, a regra constante do §2o do art. 509
está situada nesse contexto apenas e tão somente para
o fim de se deixar claro que, nesse caso, não há que se
falar em liquidação de sentença ”. 13 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição do
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:
“A
obrigação
declarada
não
se
considera ilíquida, nem genérica a condenação, quando
na sentença estão indicados todos os elementos
necessários para determinar a quantidade de bens
devidos,
mediante
meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em
13 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
838.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
moeda, quanto nas determináveis mediante simples
contas. Nesses casos, em vez de promover à liquidação
de sentença, que então é desnecessária e inadmissível,
ao propor a execução o autor fará seus cálculos e
lança-los-à numa memória discriminada
e atualizada ”.14
(grifamos)
Ao promover o cumprimento da
sentença, os credores fizeram prova da
sua titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos
aritméticos,
sendo
de
todo
prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
diploma legal.
Nesse sentido já se pronunciou
o jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por fato
novo entende-se qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura da
ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a)
que tenha ocorrido depois da sentença e que tenha
relação direta com a determinação da extensão da
obrigação nela constituída (...)
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso,
aplicar o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.15
(grifamos) Tal posicionamento é corroborado pelo professor Luiz
Rodrigues Wambier:
“A
liquidação
por
artigos
será
necessária, portanto, quando, para se determinar o
valor da condenação, houver necessidade da prova de
fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que
tenha relação direta com a determinação da extensão
da obrigação nela constituída”.
16
Aliás, este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização

da condenação genérica completa-se com a comprovação da existência de conta-poupança

e
demonstração
da existência de depósito no período
objeto da causa. Não se faz mister provar fato novo a
demandar dilação probatória, mesmo porque meros
cálculos com a incidência dos índices fartamente
conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
debeatur ”.17 (grifamos)
Com relação aos juros da mora,
15 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.
16 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.
17 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
dispõe o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
E, como leciona o doutrinador
Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 18 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção
monetária
da
caderneta
de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano 1989, é devida desde então.
A respeito da matéria, assentou
o Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA
VALIDADE
PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
18
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antonio.
Do
Descumprimento

das
Obrigações:

Consequências
à luz do princípio da restituição
integral,
interpretação
sistemática
e
teleológica
. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
19
(grifamos)
Referido encargo incidirá no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme disposto no artigo 406 do
mencionado diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.20
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para
promover
a
segurança
jurídica
através da uniformização dos fatores de
atualização,
sendo
que
tal
tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
correção monetária de acordo com índices
19 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
20 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros.
J. 19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária do débito, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido vem entendendo a
jurisprudência:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
21 (grifamos)
Mencionada
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de
1989,
devendo
ser
observada
a
diferença entre o índice creditado, à
época, pelo Banco (22,35%), conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, nos autos da ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
21 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 22 (grifamos)
Outrossim, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou o entendimento de que
é de todo cabível a inclusão dos expurgos
posteriores no cálculo da dívida, conforme se depreende do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES
.
OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o
22 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
(...)
1.2. Incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente ”.23 (grifamos)
Consoante
o
disposto
no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver
§
1o
Não
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento ”. (grifamos)
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pela supracitada
Corte na edição da Súmula no 517, que
estabelece:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
23 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
É
certo
que,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira
se
limitou
a
depositar
o
montante exequendo, para garantia do
juízo,
razão
pela
qual
não
houve
pagamento voluntário do débito.
Portanto,
consoante
entendimento da supracitada Corte, os
honorários advocatícios são devidos, com
a observação de que não se trata de verba
sucumbencial imposta pelo julgamento da
impugnação ofertada.
Esta
é
a
orientação
dos
doutrinadores
Teresa
Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres
da
Silva
Ribeiro
e
Rogerio Licastro Torres de Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida
existente na doutrina sob a égide do CPC de 73,
prevendo-se expressamente,
a fixação de honorários na
fase de cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor,
visando a uma garantia do juízo; para que não incida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
penalidade o réu deverá efetuar o pagamento ”. 24
(grifamos)
Por
sua
vez,
este
Desembargador Relator vem entendendo
que os juros remuneratórios não podem
ser incluídos no montante devido, vez que
não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca
de
Brasília
e
mantida
pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Acerca da matéria, decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES.

OMISSÃO DO TÍTULO .
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o
direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1.
Descabe
a
inclusão
de
juros
remuneratórios

nos
cálculos
de
liquidação
se
inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de
conhecimento ”.25 (grifamos)
Entretanto, é certo que ao
24 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
866
25 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34
Apelação Cível – no 1002799-70.2019.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela elaborar os cálculos acostados à exordial (fls.
38)
os
credores
não
incluíram os juros remuneratórios, de
modo que a insurgência do Banco acerca
do tema é de todo descabida.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença e JULGAR
IMPROCEDENTE

a
impugnação
ao
cumprimento da sentença.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
10%
(dez por cento) do proveito econômico, consoante os ditames
previstos no parágrafo 1o, do artigo 523
c.c. o parágrafo 2o, do artigo 85, ambos do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator